Tribunal: TJMT
Processo: 1055558-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055558-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA - CPF: 652.028.051-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO RECLAMADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
54 DA LEI N. 9.099/95
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Alegação de descontos indevidos, referentes a empréstimo consignado não contratado.

2.
O Reclamado logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo, através da juntada do contrato assinado e comprovante de transferência eletrônica à conta bancária de titularidade do Autor. Sentença de improcedência mantida.

3.

Litigância de má-fé. Demonstrado no feito que o Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC. Condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios mantida.

4.

A condenação do litigante de má-fé ao pagamento das custas processuais em primeiro grau deve ser afastada, pois a penalidade não se encontra prevista do art. 81 do CPC e, conforme disposto no art. 54 da Lei n. 9.099/95,
“
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
em face da sentença, através da qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Ademais, o Autor foi condenado, por litigância de má-fé, ao pagamento de
multa
no valor de
R$ 152,42 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
,
custas processuais
e
honorários advocatícios
, fixados em
10% (dez por cento)
do valor da causa.

O Recorrente requer a reforma da sentença, para que seja dada
procedência à pretensão inicial
, sob o argumento de que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos, e que não contratou o empréstimo cobrado. Por fim, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé, ressaltando ainda, ser beneficiário da gratuidade da justiça, o que impediria a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O Recorrido suscita preliminar de ofensa a dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023